Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL DECISÃO MANTIDA.
1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a emenda à inicial, uma vez que tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, tratando-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal.
2. Agravo interno não provido.